Tribunal: TJMT
Processo: 1014315-38.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014315-38.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Defensor Público Estadual, Rodrigo Bassi Saldanha, em favor de Jairo Wesley Almeida Lima, condenado em primeira instância pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006], à reprimenda definitiva de 5 anos de reclusão, e ao pagamento de 500 dias-multa, em regime inicialmente fechado, apontando como autoridade coatora o juízo da 9a Vara Criminal da Capital.
O impetrante aduz que o paciente se encontra cautelarmente segregado desde 10/7/2019.
Diz que, apesar de apresentadas as razões e as contrarrazões recursais, o feito encontra-se paralisado desde 19/3/2020, aguardando a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça, ensejando, a seu ver, o malsinado constrangimento ilegal por excesso de prazo.
Noticia, ainda, a prática utilizada pela autoridade coatora, no sentido de que, tão logo prolatada a sentença de primeira instância, a tarja preta, indicando se tratar de réu preso, é retirada dos autos, afastando, com isso, a urgência na tramitação do feito, destacando a existência de outras ações penais em situação idêntica.
Requer, liminarmente, que o paciente seja colocado em liberdade até o julgamento do mérito da presente ordem.
Eis a síntese do necessário.
Pelo que se depreende dos autos, a irresignação do impetrante consiste na morosidade pelo juízo de origem em remeter aos autos ao Tribunal de Justiça, objetivando o julgamento dos recursos interpostos.
Além disso, o autor da presente ação constitucional demonstra insatisfação com o método supostamente aplicado pelo juízo da 9a Vara Criminal da Capital que, após a prolação da sentença, retira a tarja preta dos autos, que indicava tratar de réu preso.
Apesar do inconformismo demonstrado pelo impetrante, não se evidencia, de plano, o aventado constrangimento ilegal, haja vista que, não obstante o período de prisão preventiva do paciente, a saber, aproximadamente um ano, a sentença condenatória foi prolatada e fixado o regime fechado para início de cumprimento da reprimenda imposta.
No que tange à suposta irregularidade no método adotado pelo juízo de origem, por certo que tal questão não comporta análise pela via célere do habeas corpus, cabendo ao interessado formular sua reclamação perante a autoridade competente para a adoção das medidas necessárias, no caso, a Corregedoria-Geral de Justiça.
Nessa ordem de ideias, não demonstrado, de plano, o propalado constrangimento ilegal, não há falar em concessão da tutela antecipada vindicada.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de julho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.